Tribunal: TJES
Processo: 0032204-66.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032204-66.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE MONTENEGRO DE FIGUEIREDO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de limitação dos descontos em folha de pagamento oriundos de empréstimos ao percentual de 30%, extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do BANCO DO BRASIL S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa limitar os descontos realizados em folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil é legitimado passivo
ad causam
, pois pertine à relação jurídica de direito material aludida na demanda, cuja causa de pedir é a ocorrência de descontos decorrente de empréstimo pactuado junto à instituição financeira.

4. Diante da necessidade de saneamento e oportunização de instrução probatória, necessário o retorno dos autos à origem, evitando-se decisão surpresa e respeitando-se o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira credora em contrato de empréstimo consignado possui legitimidade passiva para responder por ação de limitação de descontos em folha que envolva o contrato por ela celebrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI e art. 1.013, §3º, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.754.090/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 6.3.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante
MARIA JOSÉ MONTENEGRO DE FIGUEIREDO
contra a r. sentença que, nos autos de ação ordinária, por meio da qual se pretendeu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos ao percentual de 30% por ela ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

A conclusão exarada pelo Juízo
a quo
fundamenta-se, em síntese, no fato de serem os descontos em folha efetuados pelo INSS e pelo MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), de modo que somente a fonte pagadora seria capaz de limitar a margem consignável.

Irresignada, sustenta a apelante, em suma, que o recorrido é parte legítima para figurar na presente demanda, tendo em vista ser credor do contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados em sua conta bancária, de modo que as limitações pretendidas alcançam sua esfera jurídica e seus interesses.

Pois bem. Após análise circunstanciada dos aspectos fáticos e legais pertinentes à demanda, concluo que a irresignação recursal merece guarida.

Isso porque o fato de as fontes pagadoras serem o INSS e o MPOG (Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão)

não afasta a legitimidade
ad causam
da instituição financeira ora apelada para figurar no polo passivo da demanda.

Como cediço, a legitimidade das partes diz respeito, tecnicamente, à sua pertinência subjetiva na demanda, o que deve ser avaliado sob o prisma da relação jurídica de direito material aludida, conforme a
lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor” (MARINONI, Luiz Guilherme et al., Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020)

No mesmo sentido, o c. STJ já assentou que “no tocante à legitimidade ativa
ad causam
, o que se examina é se a parte autora possui alguma relação jurídica no tocante ao réu que envolva o direito material deduzido (AgInt no REsp n. 1.754.090/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018).

In casu
, tendo em vista que a parte autora, ora apelante, é correntista do Banco do Brasil e insurge-se quanto a descontos provenientes de empréstimos contratados junto à instituição financeira recorrida (BANCO DO BRASIL S/A), que, segundo afirma, ultrapassam o limite máximo de 30%. Nesse contexto, não caberia ao
INSS e o MPOG (Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão)
aferir a adequação dos empréstimos realizados e levados
ao seu conhecimento. Demais disso, tem-se que a
relação contratual se deu entre o autor da demanda e a Instituição Bancária apelada, não se revelando possível a tese de não deter ela
legitimidade
para figurar no polo passivo de demanda por meio da qual se tenciona a limitação de descontos alusivos a
parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado, com ela e
ntabulado.

É este o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MARGEM CONSIGNÁVEL DE ATÉ 70%. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA PARA OS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. AGRAVADA PENSIONISTA DA MARINHA DO BRASIL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1) In casu, observo que os pedidos autorais estão fundamentados no fato dos empréstimos consignados terem atingido a soma de 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento) do único rendimento da autora. 2)
Inicialmente, o Banco Agravante alega acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão proferida em primeiro grau, sob o argumento de que não é dada aos bancos contratados ingerência sobre os valores creditados ou debitados na folha de pagamento dos contratantes. Nesse ponto, não vislumbro como prosperar tal argumento, pois o empréstimo foi celebrado entre a parte e a instituição financeira, a qual detém responsabilidade sobre a incidência dos descontos, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de referência
. 3) No tocante à margem consignável em vencimentos percebidos por militares, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES é pacífica no sentido de que “tratando de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento para militar, a Medida Provisória 2.215-10/2001 estabelece que o desconto em folha de pagamento pode corresponder até 70% (setenta por cento) de sua remuneração, aí incluídos os descontos obrigatórios e os descontos autorizados” (AP Nº 0020388-96.2013.8.08.0024 - Rel. Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ). 4) Nesse contexto, no caso da agravada não há que se falar em adequação à margem de 40% dos vencimentos líquidos, tendo como fundamento a Lei 10.820/2003, conforme descrito na decisão objurgada. Isto porque, trata-se de pensão militar da Marinha do Brasil, sendo sua margem consignável regida pelo § 3º, do art. 14, da Medida Provisória nº 2.215/01. 5) Na hipótese sob exame, a requerente afirma que os descontos efetuados correspondem a 60,21% (sessenta vírgula vinte e um por cento), portanto nos exatos termos da regulação aplicável aos militares. 6) Assim, restando não demonstrado neste momento processual, qualquer irregularidade nos descontos dos empréstimos firmados junto aos agravados, porque somados aos descontos obrigatórios não superam o limite de 70% dos proventos da agravada, não cabe limitar os descontos em 40%, sendo imperiosa a reforma da decisão. 7) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Data: 13/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5008036-44.2023.8.08.0000, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, devem ser examinadas à luz das afirmações feitas pelo autor na inicial, aplicando-se a "teoria da asserção". Dessa forma, tendo alegado a demandante na exordial que os descontos sofridos em seu benefício previdenciário resultam de um suposto contrato celebrado junto ao apelante, há que se reconhecer a legitimidade da instituição financeira requerida para figurar no polo passivo da ação
. 2. A instituição bancária, na condição de fornecedora do serviço, não demonstrou a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não juntou o instrumento contratual que afirma ter sido firmado pela apelada. 3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000222-77.2021.8.08.0023, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Além disso, verifico que o Juízo
a quo
não oportunizou a alteração ou a inclusão de parte no polo passivo da demanda, na forma do previsto nos arts. 338 e 339 do CPC, incorrendo, pois, em
error in procedendo
.

Assim, sendo inequívoca a pertinência subjetiva do apelado para figurar no polo passivo da presente demanda, forçoso o provimento do recurso para
afastar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada
.

Dito isso, e conquanto, à luz do disposto no art. 1.013, §3º, I do CPC, a hipótese dos autos admita o pronto julgamento do mérito da causa pelo órgão jurisdicional de segunda instância, uma vez que a sentença objurgada tem natureza terminativa, reputo que a demanda não esteja em condições de imediato julgamento.

Isso porque o feito fora julgado antecipadamente, sem prévio saneamento e oportunização da produção de provas, não tendo o Juízo
a quo
distribuído o ônus da prova à luz da normativa consumerista aplicável (Súmula nº 297 do STJ), o que influencia no exame de mérito (procedência ou improcedência) da demanda.

V
erifico, aliás, que o feito aparenta não prescindir de dilação probatória, uma vez que os extratos bancários acostados pela autora às fls. 23/48 não se afiguram suficientes a aferir se os descontos promovidos extrapolam a margem de 30% dos benefícios percebidos, bem como porque a parte ré não trouxe aos autos os contratos aludidos na demanda.

Assim, e sendo cediço que
"a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não de julgamento” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 6/3/2024), reponta recomendável o retorno do feito à origem para regular processamento, instrução e julgamento,
sob pena de se incorrer em
error in procedendo
na emissão de pronunciamento jurisdicional que distribua, de forma surpresa, o ônus da prova.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MARIA JOSÉ MONTENEGRO DE FIGUEIREDO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, anulando-se a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, instrução e julgamento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)